Tribunal: TJDFT
Processo: 0707776-47.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707776-47.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES APELADO: BMF BRASIL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA D E C I S Ã O Apelação - Intimação para Recolhimento do Preparo em Dobro - Determinação Não Cumprida - Não Conhecimento do Recurso Trata-se de Apelação interposta por FERNANDO HUMBERTO HENRIQUES FERNANDES contra a Sentença proferida pelo juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, a qual foi indeferida a petição inicial. Tendo em vista a ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no momento da interposição do recurso de Apelação, o apelante foi intimado para recolher em dobro o preparo recursal (ID 60011355), sob pena de deserção. Ao ID 60116646 foi juntada cópia do comprovante de pagamento da GRU, contudo, o documento de ID 60116647 não apresenta correlação com os valores das custas recursais deste egrégio Tribunal. É o relatório. Decido unipessoalmente. A legislação processual preceitua que incumbe ao relator não conhecer de recurso manifestamente inadmissível, nos termos do art. 1.011 do Código de Processo Civil. O recolhimento das custas processuais tem o objetivo cobrir as despesas do Poder Judiciário com processamento do feito. A comprovação do pagamento deve ser feita no momento de interposição do recurso, sendo necessária a apresentação da Guia de Recolhimento da União - GRU e o respectivo comprovante de pagamento, constituindo-se como requisito extrínseco de admissibilidade. No ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, segundo dispõe o art. 1.007 do Código de Processo Civil. Consoante entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça,"O art. 1.007, § 4o, do CPC/2015 abrange as hipóteses em que o recorrente (I) não recolheu o preparo; (II) recolheu, mas não comprovou no ato de interposição; e (III) recolheu e tentou comprovar no ato de interposição, mas o fez de forma equivocada. Em todas essas situações, o recorrente deverá ser intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." (REsp n. 1.996.415/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.) No caso, o recolhimento não foi comprovado no ato da interposição. Desta feita, o vício deveria ser sanado mediante o recolhimento em dobro do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015. A ideia é permitir a superação dos defeitos formais para possibilitar que o processo cumpra sua função principal: dirimir os conflitos e garantir a pacificação social. Por esse motivo, a deserção nunca será decretada de forma imediata, sendo dever do magistrado intimar o recorrente para cumprir seu ônus processual. Entretanto, descumprida a determinação judicial, ou cumprida parcialmente, o recurso deve ser julgado deserto por expressa determinação do § 5o do mesmo dispositivo supramencionado. No presente caso, mesmo após intimado a promover o recolhimento do preparo recursal em dobro, o apelante apresentou comprovante alheio ao comando judicial. Convém salientar ainda, a modicidade dos valores das custas deste egrégio Tribunal, qual seja: R$ 22,18 (vinte e dois reais e dezoito centavos). Assim, impõe-se o não conhecimento do recurso. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Autorizo desde já a restituição de valores, caso tenha sido recolhido o valor de forma indevida. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator